Tribunal: TJPA
Processo: 0804987-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804987-32.2018.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SAMUEL SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804987-32.2018.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

APELADO: SAMUEL SOUZA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por Samuel Souza de Oliveira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante sustenta que houve omissão no julgamento do tópico 4 da apelação, especificamente quanto ao pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que estes sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor a ser restituído, conforme fixado na sentença.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, a decisão embargada deixou de se pronunciar expressamente sobre o pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios. No entanto, quanto ao mérito do pedido, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser restituído, o que está de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, e com a jurisprudência pacífica.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Acolhimento parcial dos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, e rejeição do pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que permanecem fixados em 10% sobre o valor a ser restituído ao compromissário comprador, conforme decidido na sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.022 do CPC

Art. 1.025 do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher, em parte, os aclaratóirios, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por Samuel Souza de Oliveira.

O embargante sustenta que houve omissão no julgamento do tópico 4 da apelação, especificamente quanto ao pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que estes sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor a ser restituído, conforme fixado na sentença.

Requer, assim, a integração do julgado, com o enfrentamento da questão e, ao final, o acolhimento do pedido para a alteração da base de cálculo da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Com efeito, constata-se que a decisão embargada efetivamente deixou de se pronunciar expressamente sobre o pedido formulado no tópico 4 das razões recursais, no qual a parte apelante requereu que os honorários advocatícios fossem fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da restituição.

Assim, reconheço a existência de omissão no acórdão, a ser sanada por meio destes aclaratórios.

No entanto, quanto ao mérito do pedido, não assiste razão ao embargante.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, o que se coaduna com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e com a jurisprudência pacífica, segundo a qual, nas ações de rescisão contratual com devolução de valores, a base de cálculo da verba honorária deve corresponder ao valor da condenação, isto é, ao montante efetivamente reconhecido como devido, e não ao valor da causa, que possui caráter estimativo. Esse é o conteúdo econômico da demanda, eis que se trata de sentença condenatória.

Assim, suprida a omissão, rejeito o pedido de modificação da base de cálculo da verba honorária, mantendo a fixação sobre o valor a ser restituído, nos termos da sentença e do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante do exposto, voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada, e, no mérito, REJEITAR o pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que permanecem fixados em 10% sobre o valor a ser restituído ao compromissário comprador, tal como decidido na sentença.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025